Tribunal: STJ
Processo: 0006616-87.2012.8.07.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1534313 - DF (2015/0122094-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
RECORRIDO
: R R R
ADVOGADO
: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA)
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. DESCONSTITUÇÃO
DE REGISTRO CIVIL. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO
SOCIOAFETIVO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ARTS. 1.604 E 1.610 DO CÓDIGO
CIVIL. ART. 48 DO ECA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A desconstituição do registro civil exige a comprovação cumulativa do vício de
consentimento e da ausência de vínculo socioafetivo. Precedentes.
2. No caso concreto, o acórdão recorrido julgou procedente o pedido do autor
unicamente em razão da ausência do vínculo socioafetivo, o que contraria a orientação
jurisprudencial desta Corte.
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50778686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:42
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 9be7ee84-b384-4cf6-8a92-02fa20621689

RECURSO ESPECIAL No 1534313 - DF (2015/0122094-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
RECORRIDO
: R R R
ADVOGADO
: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA)
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. DESCONSTITUÇÃO
DE REGISTRO CIVIL. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO
SOCIOAFETIVO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ARTS. 1.604 E 1.610 DO CÓDIGO
CIVIL. ART. 48 DO ECA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A desconstituição do registro civil exige a comprovação cumulativa do vício de
consentimento e da ausência de vínculo socioafetivo. Precedentes.
2. No caso concreto, o acórdão recorrido julgou procedente o pedido do autor
unicamente em razão da ausência do vínculo socioafetivo, o que contraria a orientação
jurisprudencial desta Corte.
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios (MPDFT) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que, em sede de ação negatória de paternidade,
deu provimento ao recurso de R.R.R., reconhecendo a inexistência dos vínculos
biológico e socioafetivo e determinando a exclusão da paternidade do registro civil do
menor A.R.B., nos termos da seguinte ementa:

DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. VÍNCULO
GENÉTICO INEXISTENTE. PATERNIDADE SOCIO-AFETIVA. AUSÊNCIA DE
VÍNCULO , AFETIVO ENTRE AS PARTES. Para a procedência da ação negatória
de paternidade é necessária a inexistência dos vínculos biológico e sócio-afetivo.
Inexistentes ambos os vínculos, deve ser negada a paternidade. Não pode o
Judiciário impor os deveres de cuidado, de carinho e de sustento a alguém que,
não sendo o pai biológico, também não deseja ser pai sócio-afetivo.

Alega o recorrente, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 48 do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o art. 1.604 do Código Civil, que
protegem a segurança jurídica do reconhecimento de paternidade e estabelecem a
irrevogabilidade da adoção.
Documento eletrônico VDA50363126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:31
Código de Controle do Documento: 564d5a0e-2391-44d7-8f7e-9be7c5811c4f

Quanto à suposta ofensa ao art. 48 do ECA, sustenta que o reconhecimento
voluntário da paternidade, mesmo ciente da ausência de vínculo biológico, configura
verdadeira adoção, sendo irretratável.
Argumenta, também, que o art. 1.604 do Código Civil impede a modificação
do estado de filiação sem prova de erro ou falsidade no registro, o que não teria sido
demonstrado nos autos.
Além disso, teria havido violação ao princípio da segurança jurídica, ao se
permitir a anulação da paternidade com base exclusivamente na inexistência de
vínculo biológico, desconsiderando a voluntariedade do reconhecimento paterno.
Contrarrazões ao recurso especial foram apresentadas, sustentando-se a
inadmissibilidade do recurso por ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
e necessidade de reexame de provas (Súmula 7 do STJ), além de defenderem a
inexistência de vínculo afetivo entre R.R.R. e a criança, afastando a tese de
paternidade socioafetiva ou adoção implícita.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso, em
parecer assim ementado:

Recurso Especial. Civil. Família. Negatória de paternidade. Adoção à brasileira.
Ausência de vício de consentimento na celebração do registro de paternidade.
Matérias não prequestionadas nas instâncias inferiores. Súmula n. 211/STJ.
Parecer pelo não conhecimento do recurso especial.

É o relatório.
VOTO
Cuida-se, neste caso, de ação ajuizada por R.R.R. contra A.R.B.,
representado por sua mãe, M.R.B.L., visando à exclusão de seu nome do registro civil
do menor, sob a alegação de que não é o pai biológico e foi coagido a registrar a
criança.
Na inicial, o autor narrou que manteve um relacionamento eventual e
conturbado com a genitora do réu, sem que houvesse convivência mais íntima ou
duração significativa. Afirmou, ainda, que a referida genitora passou a pressioná-lo e
chantageá-lo "para que reconhecesse a paternidade do bebê sem exame de DNA já
que a mãe do requerido não aceitava a realização de tal exame (...) e a situação se
arrastou por 02 (dois) anos até que, em dezembro de 2009, não mais suportando todas
as ameaças que vinha sofrendo - eis que temia pela própria vida e de seus familiares -
o requerente cedeu às pressões e concordou em reconhecer a paternidade do
requerido sem a realização do exame de DNA".
Acerca da inexistência de vínculo socioafetivo, alegou que o menor residiu
brevemente consigo em razão do encarceramento da genitora, mas que tal
circunstância se deu unicamente em cumprimento de seus deveres como cidadão.
Em primeira instância, o juiz julgou improcedente o pedido, sob o
fundamento de que o reconhecimento da paternidade foi voluntário e não houve prova
Documento eletrônico VDA50363126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:31
Código de Controle do Documento: 564d5a0e-2391-44d7-8f7e-9be7c5811c4f

de vício de consentimento. Aliás, pontou-se que o autor, ciente de que a genitora do
menor possuía outros relacionamentos à época, realizou o reconhecimento da
paternidade. Além disso, reconheceu a existência de paternidade socioafetiva, com
base em estudo psicossocial que apontava R.R.R. como referência paterna para o
menor.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes trechos da sentença:

O requerente não logrou comprovar qualquer vício do consentimento que o teria
levado a praticar a perfilhação, ao contrário, narrou expressamente que, apesar de
não manter nenhum tipo de relacionamento estável com a genitora do menor, bem
como ciência de que à época da gravidez a genitora tinha outros relacionamentos
afetivos e sexuais, realizou voluntariamente o reconhecimento da paternidade e
passou a se comportar como pai da criança, inclusive inserindo-o no seio de sua
família, gozando de-todo o status decorrente da filiação.
(...)
Por ora, o autor é o único referencial paterno do menor. Logo, a paternidade
biológica não é o único critério a ser sopesado.
(...)
(O)s elementos probatórios que instruem os autos, demonstram que efetivamente
, conforme concluiu do
desenvolveu-se entre as partes o vínculo socioafetivo
laudo psicossocial (fl. 119/121):

"Quanto a questão central que motiva o presente estudo, parece claro que o
único referencial paterno que [A] tem está direcionado à figura do Sr. [R].
Assim, compreende-se que a desconstituição da paternidade registral deste
senhor não atende aos melhores interesses da criança."

A prova pericial é coerente com as demais informações dos autos que demonstram
ter o requerido tomado posse do estado de filho, sendo nisso correspondido pelo
requerente em um certo momento de sua vida e pelo demais familiares deste,
inclusive a avó paterna.

Interposta apelação, o TJDFT deu provimento ao recurso, reformando a
sentença para reconhecer a inexistência dos vínculos biológico e socioafetivo e
determinar a exclusão da paternidade do registro civil da criança. A decisão
fundamentou-se na falta de consolidação de laços afetivos entre o recorrente e o
menor, além do direito do autor de retificar o registro diante da ausência de vínculo
biológico.
Transcrevo, abaixo, os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

Analisando os autos, verifico que foi atestada a ausência de vínculo genético entre
as partes (...). Assim, comprovada a inexistência de vínculo sanguíneo, cabe
analisar a existência de vínculo afetivo entre as partes.
De acordo com a peça inicial (fls. 2/8), o autor/apelante manteve um
relacionamento eventual com a mãe do menor requerido, fruto do qual nasceu o réu
/apelado, tendo o autor ressaltado que esse relacionamento sempre foi
conturbado. Ainda de acordo com a inicial, em abril de 2011, a mãe do menor foi
presa por tráfico de drogas, tendo, por esse motivo, o réu ido morar na residência
do autor.
De acordo com o parecer técnico acostado às fls. 119/121, o menor residiu na
casa do autor por sete meses, quando ele ainda tinha três anos de idade (hoje ele
Documento eletrônico VDA50363126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:31
Código de Controle do Documento: 564d5a0e-2391-44d7-8f7e-9be7c5811c4f

tem seis anos de idade, de acordo com certidão de nascimento de fl. 14). No
entanto, ainda de acordo com o parecer técnico, os principais cuidados oferecidos
à criança eram provenientes da mãe do autor, que não teria mantido mais contato
com o suposto neto, após a devolução da criança à família materna.
Por fim, sustenta o autor que, apesar do período em que acolheu o menor em sua
casa, nunca estabeleceu vínculo paternal com ele, acolhendo a criança em sua
casa "apenas para cumprir seus deveres de cidadão" (fl. 3).
Pela simples análise das declarações do autor, verifico que não foi construída uma
relação de amor ou afeto pela criança, tanto é assim, que foi requerida a nulidade
do registro de nascimento do menor.
Essa conclusão foi referendada pelo parecer técnico de fls. 119/121, pois, apesar
de nele ter-se reconhecido que o autor/apelante era o único referencial paterno
que o menor possuía, nele também foi atestado que a criança teve dificuldades em
reconhecer o autor/apelante, porque fazia mais de um ano que as partes não se
encontravam.
Nesse sentido, conforme entendimentos já esposados por essa E. Corte de Justiça
e pelo C. Superior Tribunal de Justiça, deve ser dada primazia ao critério biológico
quando não houver consenso familiar sobre a existência da relação afetiva. De
acordo com esse entendimento jurisprudencial, não pode o Judiciário impor os
deveres de cuidado, de carinho e de sustento a alguém que, não sendo o pai
biológico, também não deseja ser pai sócio-afetivo. (...)
Ademais, in casu, mostra-se inviável defender a existência de relacionamento
afetivo entre as partes, quando as mesmas conviveram de forma tão conturbada e
por período tão curto.
Relembro que, de acordo com narrativa constante no laudo técnico de fls.119/121,
o menor permaneceu na casa do autor por apenas sete meses, quando ainda tinha
três anos de idade, por força da prisão de sua genitora, tendo, de acordo com as
palavras do autor, recebido os cuidados necessários de sua mãe, sendo prova
cabal do curto relacionamento das partes a dificuldade do menor em reconhecer o
apelante, quando da feitura do laudo técnico.
Assim, conforme explanado no acórdão proferido pelo C. Superior Tribunal de
Justiça acima colacionado (Recurso Especial 878.941/DF), para que se configure o
vínculo sócio-afetivo, é necessário que reflita a existência de um vínculo duradouro
entre pai e filho, o que não ocorre nos autos.
Assim, apesar de reconhecer a importância do parecer técnico acostado às fls. 119
/121, o qual atestou ser o autor/apelante o único referencial paterno que o menor
tem, entendo pela procedência dos pedidos formulados no recurso de apelação,
porquanto, não vislumbro a existência de vínculo sócio-afetivo entre as partes, nem
o desejo, por parte do apelante, de semelhante vínculo ser construído.

Verifica-se, portanto, que o acórdão fundamenta sua conclusão na primazia
do critério biológico, diante da ausência de consenso quanto à existência de vínculo
afetivo, afastando, assim, a imposição de obrigações parentais a quem não é pai
biológico nem manifesta o desejo de assumir a paternidade socioafetiva. Além disso,
reconhece a inexistência de vínculo socioafetivo entre as partes, considerando que o
menor permaneceu com o autor por apenas sete meses, em decorrência da prisão da
mãe, período em que os principais cuidados foram prestados pela avó paterna.
Ademais, destaca que o laudo técnico confirmou a dificuldade da criança em
reconhecer o autor quando do contato para a elaboração do documento, porque fazia
mais de um ano que não se viam, evidenciando a ausência de uma relação duradoura,
o que inviabilizaria o reconhecimento da paternidade socioafetiva.
Documento eletrônico VDA50363126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:31
Código de Controle do Documento: 564d5a0e-2391-44d7-8f7e-9be7c5811c4f

Em síntese, o acórdão recorrido, sem infirmar o pressuposto de fato
assentado na sentença de inexistência de prova de vício de
consentimento, fundamentou a procedência do pedido de desconstituição do registro
feito pelo recorrido na inexistência de vínculos biológico e socioafetivo. Assim, verifico
que a questão relativa ao preenchimento dos requisitos para a desconstituição do
registro civil foi devidamente examinada pelas instâncias de origem, afastando-se a
alegação de ausência de prequestionamento.
Com isso em vista, entendo que a inexistência de vínculo socioafetivo, por si
só, não autoriza a desconstituição do registro civil, nos termos da orientação
jurisprudencial desta Corte. Para tanto, faz-se necessária, também, a comprovação de
vício de consentimento, no ato de registro da paternidade, tendo em vista o disposto
nos arts. 1.604 ("Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de
nascimento, salvo comprovando-se erro ou falsidade") e 1.610 do Código Civil
("O reconhecimento não pode ser revogado, nem mesmo quando feito em testamento").
No caso, de erro não se cogita, tendo o vício de consentimento
sido expressamente afastado em primeira instância, sem que tal circunstância tenha
sido infirmada pelo acórdão recorrido.
Dessa forma, improcedente a pretensão negatória de paternidade. A esse
respeito, confiram-se os seguintes precedentes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. NEGATÓRIA DE
PATERNIDADE E ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. REQUISITOS. PROVA DO
ERRO OU COAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. ERRO.
ENGANO NÃO INTENCIONAL NA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DE
REGISTRAR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA OU SÉRIA DÚVIDA A RESPEITO DA
CONCEPÇÃO DA CRIANÇA NA CONSTÂNCIA DE RELAÇÃO ANTERIOR.
INDÍCIOS GRAVÍDICOS EXISTENTE NO INÍCIO DA RELAÇÃO. GRAVIDEZ
CONFIRMADA
SEMANAS
APÓS
O
INÍCIO
DO
RELACIONAMENTO.
ADVERTÊNCIA DE TERCEIRO A RESPEITO DA IMPOSSIBILIDADE DE
CONCEPÇÃO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO MANTIDO ENTRE AS PARTES.
ERRO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.604 DO CC.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 369 DO CPC. AUSÊNCIA DE PRÉ-
QUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. IMPERTINÊNCIA COM A QUESTÃO
CONTROVERTIDA. SÚMULA 284/STF.
1- Ação proposta em
. Recurso especial interposto em
e
27/01/2020
21/02/2023
atribuído à Relatora em
.
24/08/2023
2- O propósito recursal é definir se o genitor biológico foi induzido em erro ao
tempo do registro civil do filho e se está configurada a existência de relação
paterno-filial socioafetiva suficiente para impedir o rompimento do vínculo registral.
3- Para que se admita a anulação do registro de nascimento, é imprescindível a
presença de dois requisitos cumulativos: (i) prova robusta no sentido de que o pai
foi de fato induzido a erro, ou ainda, que tenha sido coagido a tanto; e (ii) a
inexistência de relação socioafetiva entre pai e filho. Precedentes.
4- Para que fique caracterizado o erro, é necessária a prova do engano não
intencional na manifestação da vontade de registrar, não havendo erro no ato
daquele que registra como próprio o filho que sabe ser de outrem, ou ao menos
tem sérias dúvidas sobre se é seu filho. Precedente.
Documento eletrônico VDA50363126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:31
Código de Controle do Documento: 564d5a0e-2391-44d7-8f7e-9be7c5811c4f

5- Hipótese em que a parte tinha plena e inequívoca ciência a respeito de que a
mãe do filho por ele registrado havia engravidado em momento anterior ao início
do relacionamento, tendo confessado que ela possuía indícios gravídicos já no
início da convivência do casal e que, logo após o início da relação, a gravidez veio
a ser confirmada.
6- Parte que, inclusive, foi alertada por terceiro sobre a impossibilidade de a
criança ter sido concebida na constância de sua relação com a mãe, de modo que
ausente a violação ao art. 1.604 do CC.
(...) 8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não-provido,
com majoração de honorários.
(REsp n. 2.097.468/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
18/6/2024
24/6/2024

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE
PATERNIDADE C/C ANULATÓRIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RELAÇÃO SOCIOAFETIVA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO: ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 1.604 e 1.609
do Código Civil.
1. Ação negatória de paternidade, ajuizada em fevereiro de 2006.
Recurso especial concluso ao Gabinete em 26.11.2012.
2. Discussão relativa à nulidade do registro de nascimento em razão de vício de
consentimento, diante da demonstração da ausência de vínculo genético entre as
partes.
3. A regra inserta no caput do art. 1.609 do CC-02 tem por escopo a proteção da
criança registrada, evitando que seu estado de filiação fique à mercê da
volatilidade dos relacionamentos amorosos. Por tal razão, o art. 1.604 do mesmo
diploma legal permite a alteração do assento de nascimento excepcionalmente nos
casos de comprovado erro ou falsidade do registro.
4. Para que fique caracterizado o erro, é necessária a prova do engano não
intencional na manifestação da vontade de registrar.
5. Inexiste meio de desfazer um ato levado a efeito com perfeita demonstração da
vontade daquele que, um dia declarou perante a sociedade, em ato solene e de
reconhecimento público, ser pai da criança, valendo-se, para tanto, da verdade
socialmente construída com base no afeto, demonstrando, dessa forma, a efetiva
existência de vínculo familiar.
6. Permitir a desconstituição de reconhecimento de paternidade amparado em
relação de afeto teria o condão de extirpar da criança preponderante fator de
. E a identidade
construção de sua identidade e de definição de sua personalidade
dessa pessoa, resgatada pelo afeto, não pode ficar à deriva em face das
incertezas, instabilidades ou até mesmo interesses meramente patrimoniais de
terceiros submersos em conflitos familiares.
7. Recurso especial desprovido.
(REsp n. 1.383.408/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
15/5/2014
30/5/2014

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. CRIANÇA E ADOLESCENTE.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. INTERESSE MAIOR
DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO.
1. A prevalência dos interesses da criança é o sentimento que deve nortear a
condução do processo em que se discute de um lado o direito do pai de negar a
paternidade em razão do estabelecimento da verdade biológica e, de outro, o
direito da criança de ter preservado seu estado de filiação.
Documento eletrônico VDA50363126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:31
Código de Controle do Documento: 564d5a0e-2391-44d7-8f7e-9be7c5811c4f

2. O reconhecimento espontâneo da paternidade somente pode ser desfeito
; não há como desfazer um ato levado
quando demonstrado vício de consentimento
a efeito com perfeita demonstração da vontade, em que o próprio pai manifestou
que sabia perfeitamente não haver vínculo biológico entre ele e o menor e, mesmo
assim, reconheceu-o como seu filho.
3. As alegações do recorrido de que foi convencido pela mãe do menino a registrá-
lo como se seu filho fosse e de que o fez por apreço a ela não configuram erro ou
qualquer outro vício do consentimento, e, portanto, não são, por si sós, motivos
hábeis a justificar a anulação do assento de nascimento, levado a efeito por ele,
quatro anos antes, quando, em juízo, voluntariamente reconheceu ser o pai da
criança, embora sabendo não sê-lo.
4. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.229.044/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
4/6/2013
13/6/2013

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II DO CPC/1973. AÇÃO
NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO DA
PATERNIDADE PELO COMPANHEIRO DA MÃE. INEXISTÊNCIA DE ERRO
SUBSTANCIAL QUANTO À PESSOA. FORMAÇÃO DA PATERNIDADE
SOCIOAFETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO REGISTRO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO COMPROVADA.
1. Não há violação ao artigo 535, II, do CPC/1973, quando embora rejeitados os
embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo
Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que
em sentido contrário à pretensão da recorrente.
2. A "adoção à brasileira", ainda que fundamentada na "piedade" e muito embora
seja expediente à margem do ordenamento pátrio, quando se fizer fonte de vínculo
socioafetivo entre o pai de registro e o filho registrado, não consubstancia negócio
jurídico sujeito a distrato por mera liberalidade, tampouco avença submetida a
condição resolutiva, consistente no término do relacionamento com a genitora.
3. Em conformidade com os princípios do Código Civil de 2002 e da Constituição
Federal de 1988, o êxito, em ação negatória de paternidade, depende da
demonstração, a um só tempo, da inexistência de origem biológica e também de
que não tenha sido constituído o estado de filiação, fortemente marcado pelas
relações socioafetivas e edificado, na maioria das vezes, na convivência familiar.
4. Nos casos em que inexistente erro substancial quanto à pessoa dos filhos
reconhecidos, não tendo o pai falsa noção a respeito das crianças, não será
possível a alteração desta situação, ainda que seja realizada prova da filiação
biológica com resultado negativo.
5. Em linha de princípio, somente o pai registral possui legitimidade para a ação na
qual se busca impugnar a paternidade - usualmente denominada de ação
negatória de paternidade -, não podendo ser ajuizada por terceiros com mero
interesse econômico.
(REsp 1412946/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
) 6. A interposição recursal com base na
17/03/2016
22/04/2016
alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração analítica da alegada
divergência, fazendo-se necessária a transcrição dos trechos que configurem o
dissenso e a menção às circunstâncias que identifiquem os casos confrontados.
7. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.333.360/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/10/2016
7/12/2016

DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA.
AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA.
Documento eletrônico VDA50363126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:31
Código de Controle do Documento: 564d5a0e-2391-44d7-8f7e-9be7c5811c4f

RECONHECIMENTO. "ADOÇÃO À BRASILEIRA". IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.
1. A chamada "adoção à brasileira", muito embora seja expediente à margem do
ordenamento pátrio, quando se fizer fonte de vínculo socioafetivo entre o pai de
registro e o filho registrado, não consubstancia negócio jurídico vulgar sujeito a
distrato por mera liberalidade, tampouco avença submetida a condição resolutiva
consistente no término do relacionamento com a genitora.
2. Em conformidade com os princípios do Código Civil de 2002 e da Constituição
Federal de 1988, o êxito em ação negatória de paternidade depende da
demonstração, a um só tempo, da inexistência de origem biológica e também de
que não tenha sido constituído o estado de filiação, fortemente marcado pelas
relações socioafetivas e edificado na convivência familiar. Vale dizer que a
pretensão voltada à impugnação da paternidade não pode prosperar quando
fundada apenas na origem genética, mas em aberto conflito com a paternidade
socioafetiva.
3. No caso, ficou claro que o autor reconheceu a paternidade do recorrido
voluntariamente, mesmo sabendo que não era seu filho biológico, e desse
reconhecimento estabeleceu-se vínculo afetivo que só cessou com o término da
relação com a genitora da criança reconhecida. De tudo que consta nas decisões
anteriormente proferidas, dessume-se que o autor, imbuído de propósito
manifestamente nobre na origem, por ocasião do registro de nascimento, pretende
negá-lo agora, por razões patrimoniais declaradas.
4. Com efeito, tal providência ofende, na letra e no espírito, o art. 1.604 do Código
Civil, segundo o qual não se pode "vindicar estado contrário ao que resulta do
registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro", do que
efetivamente não se cuida no caso em apreço. Se a declaração realizada pelo
autor, por ocasião do registro, foi uma inverdade no que concerne à origem
genética, certamente não o foi no que toca ao desígnio de estabelecer com o
infante vínculos afetivos próprios do estado de filho, verdade social em si bastante
à manutenção do registro de nascimento e ao afastamento da alegação de
falsidade ou erro.
5. A a manutenção do registro de nascimento não retira da criança o direito de
buscar sua identidade biológica e de ter, em seus assentos civis, o nome do
verdadeiro pai. É sempre possível o desfazimento da adoção à brasileira mesmo
nos casos de vínculo socioafetivo, se assim decidir o menor por ocasião da
maioridade; assim como não decai seu direito de buscar a identidade biológica em
qualquer caso, mesmo na hipótese de adoção regular. Precedentes.
6. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.352.529/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
24/2/2015
13/4/2015

Não sendo preenchidos os requisitos para a desconstituição do registro e
estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência deste STJ, deve ser
restabelecida a sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor.
Anoto que não há falar em incidência do óbice da Súmula 7/STJ, pois a
análise do recurso se limita aplicar o entendimento desta Corte à situação de fato
descrita pelas instâncias de origem.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial, reestabelecendo
integralmente a sentença, inclusive no tocante à distribuição dos ônus de sucumbência.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50363126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:31
Código de Controle do Documento: 564d5a0e-2391-44d7-8f7e-9be7c5811c4f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.534.313 / DF
Número Registro: 2015/0122094-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00066168720128070005 20120510066166 66168720128070005
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
RECORRIDO
: R R R
ADVOGADO
: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA)
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO -
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
16/09/2025
22/09/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Impedido o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA50756754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:32
Código de Controle do Documento: 16254ea4-5639-4aba-baf8-5bd0844df227

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:32
Código de Controle do Documento: 16254ea4-5639-4aba-baf8-5bd0844df227